Tribunal: STF
Processo: Rcl 90244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por INVISA – Instituto Vida e Saúde, contra decisão proferida pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR, no Processo 0073035-50.2024.8.16.0000, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da mencionada ADPF, ao determinar:

[...] a penhora via SISBAJUD, a qual atingiu recursos depositados na Conta Corrente nº 31552-4, Agência 312-3, do Banco do Brasil (Anexo 4 – Extrato da penhora). 
Ocorre que esta é a conta específica e vinculada à supracitada parceria com o Município de Almirante Tamandaré, onde ocorrem os repasses de verbas públicas, as quais são movimentadas e aplicadas na saúde pública daquele município, conforme objeto da parceria celebrada entre as partes. Isso está inclusive atestado por declaração do próprio Ente Público, firmada pelo Ilmo. Prefeito Municipal (Anexo 5 – Declaração Município). 
Diante da manifesta ilegalidade da constrição, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Paraná (autos nº 0073035-50.2024.8.16.0000). Contudo, a Autoridade Reclamada negou provimento ao recurso (Anexo 6 – Decisão reclamada), mantendo a constrição sob o argumento genérico de que "não é possível constatar se os valores bloqueados dizem respeito à recursos públicos efetivamente ou a recursos particulares" e presumindo que os valores passariam a constituir "faturamento" ou patrimônio genérico da entidade (doc. 1, p. 2).
 
Aduz o reclamante que:
 
[...] Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com eficácia vinculante, no sentido de que verbas públicas destinadas à área da saúde, ainda que geridas por entidades do terceiro setor por meio de contratos de gestão ou termos de parceria, são absolutamente impenhoráveis. Naquela oportunidade, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde e depositadas em contas vinculadas a parcerias com entidades filantrópicas, destinados à execução de ações de saúde pública, situação idêntica à ocorrida nos autos de origem, em face do ora Reclamante (doc. 1, p. 5).
 
Reforça, ainda:
 
[...] A decisão da autoridade reclamada, ao manter a constrição de valores depositados em conta vinculada ao contrato celebrado entre o Reclamante e o Município de Almirante Tamandaré para prestação de serviços públicos de saúde, ignorou por completo a natureza pública e a vinculação legal dos recursos. Com efeito, a decisão presume, sem qualquer lastro probatório, a existência de verbas particulares na conta bancária, quando desde o início restou devidamente comprovado que a referida conta é destinada exclusivamente ao recebimento e movimentação de repasses públicos provenientes do Município de Almirante Tamandaré/PR, no contexto de Termo de Parceria celebrado com o Reclamante para gerenciamento da unidade de saúde municipal Pronto Atendimento 24 horas (doc. 1, pp. 6-7).

Segundo argumenta:	

[...]  restou largamente demonstrado pelo Reclamante na origem, mediante juntada:
(i) do Termo de Parceria celebrado com o ente público em questão, denotando o objeto de referida parceria (saúde) e a necessidade de criação de conta bancária exclusiva para movimentação dos recursos públicos nela depositados (Anexo 3); 
(ii) do extrato bancário da conta em questão e do bloqueio judicial nela realizado (Anexo 4); 
(iii) de declaração formal emitida pelo próprio Município de Almirante Tamandaré e firmada pelo Prefeito Municipal, reconhecendo que a conta bancária em questão é a conta específica e exclusiva de movimentação dos recursos públicos da parceria celebrada (Anexo 5); 
Reitere-se: o próprio ente público contratante, responsável pelo repasse dos recursos públicos em questão e pela fiscalização de sua aplicação pelo Reclamante, emitiu declaração expressa, subscrita pelo Prefeito Municipal, atestando que a conta bancária em questão é específica da parceria celebrada entre as partes, confirmando a natureza pública dos recursos nela mantidos e, sobretudo, que por meio dessa conta transitam exclusivamente recursos públicos do referido Município: (doc. 1, pp. 6-7).

Destaca também que:

O Reclamante atua, portanto, como mero gestor de recursos públicos, os quais lhe são repassados pelo Poder Público e por ele movimentados unicamente para a consecução das metas pactuadas nos instrumentos de parceria, não se confundindo com patrimônio próprio da entidade.
Assim, é evidente que os valores depositados nas contas vinculadas às parcerias não constituem recursos privados ou de propriedade do Reclamante, mas sim verbas públicas repassadas pelos entes federativos, que permanecem sob sua posse apenas para a execução das metas pactuadas, sendo absolutamente inadmissível sua constrição judicial. 
Nesse contexto, o argumento adotado pelo Tribunal de origem no ato reclamado, no sentido de que haveria “mistura de ativos” ou “ausência de prova” acerca da natureza pública dos valores constritos, não se sustenta diante da declaração formal emitida pelo próprio Município de Almirante Tamandaré, a qual atesta que a conta bancária em questão é destinada exclusivamente ao depósito e movimentação, pelo Reclamante, de repasses públicos provenientes daquele Município. 
O ato reclamado, portanto, ignora a farta prova documental produzida, que atesta a origem pública dos recursos bloqueados, ante o simples fato de que se trata dos recursos depositados na conta corrente de movimentação exclusiva da parceria celebrada com o ente público. Aliás, ignorar essa prova, e exigir prova impossível ou excessivamente onerosa para manter constrição manifestamente inconstitucional configura, por si só, afronta à eficácia e à autoridade da decisão paradigma desta Suprema Corte, pois torna o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal infactível na prática  (doc. 1, p. 9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

seja monocraticamente provida a presente Reclamação, com consequente cassação do ato reclamado, eis que exorbitou a autoridade deste Supremo Tribunal em decisão de caráter vinculante, de efeito erga omnes, determinando-se a imediata liberação, ao Reclamante, dos recursos públicos da saúde ilegalmente constritos pela penhora judicial realizada para satisfação de credor privado; (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim ementada: 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
 
Transcrevo a decisão reclamada:
 
 A despeito disso, a norma não torna impenhorável todo e qualquer recurso financeiro que tenha sua aplicação vinculada à saúde. Para configuração da impenhorabilidade, o montante deve ser de origem pública, além de ter aplicação compulsória em saúde, requisitos que devem ser comprovados pela instituição privada, na hipótese em que requerer a aplicação do diploma processual.
No caso em apreço, o valor foi bloqueado, em 01/03/2024, (mov. 92.1 dos autos originários), na conta nº 31552, Agência 0312-3, da parte Agravante. Neste sentido, não se olvida a declaração anexada pela Recorrente, emitida pela Prefeitura de Almirante Tamandaré, na data de 15/06/2018, no sentido de que a conta nº 31.552-4, da agência nº 0312-3, estaria vinculada ao projeto celebrado por Termo de Parceria com aquele Município, na área da saúde: (doc. 8, p. 5).
 
Como se verifica no documento 6 destes autos, foi exitosa a penhora nas contas do reclamante através do Sistema SISBAJUD (doc. 6, p. 1).

O Juízo reclamado logrou êxito ao determinar o bloqueio de crédito exequendo via SISBAJUD. Dessa forma, entendo suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial não resguardou a verba pública repassada ao reclamante para custear despesas relativas à saúde.

Destaca-se que os paradigmas afirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).
 
Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.
 
Por fim, cito julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo, ajuizado pelo reclamante:
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).

Ressalto que, embora seja legal a determinação de penhora via SISBAJUD, ao verificar que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis, a autoridade reclamada deveria ter determinado o seu imediato desbloqueio, para não obstruir a devida e compulsória aplicação desses recursos financeiros em políticas públicas de saúde.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

 Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator